Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Segunda Vara Cível de Taguatinga em desfavor da Terceira Vara Cível de Águas Claras.
2. O Código de Defesa do Consumidor preceitua que a escolha do foro é uma faculdade do consumidor, tendo em vista cuidar-se de prerrogativa visando à facilitação da defesa de seus direitos.
3. Ainda que se trate de relação de consumo, não se pode presumir que o ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio do consumidor trará prejuízo para sua defesa, considerando a proximidade entre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal.
4. Tratando-se de competência territorial relativa, a qual não admite a modificação de ofício, deve-se aguardar a manifestação das partes, sob pena de violação da Súmula 33 do STJ.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.